Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740239-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEYROVSKY TORRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, GISLENE ALVES DE MELO D E S P A C H O Considerando que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve a agravante justificar a tempestividade do presente recurso. Além, considerando que o pronunciamento judicial agravado, mantido em sede de reconsideração, se limitou a determinar a emenda à petição inicial, deve a agravante esclarecer quanto ao cabimento do recurso, à luz do que dispõe o art. 1.015, do CPC. Assim, intime-se a agravante a justificar a tempestividade e o cabimento do recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator